Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704382-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAQUIM FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência requerida por JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, para que o agravante custeasse e autorizasse sua internação em regime de home care. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) é classificada como operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada, o que demonstra a necessidade de tratamento distinto dos demais planos de saúde; 2) o agravado não atinge a pontuação da tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (Abemid), o que o torna inelegível para internação domiciliar; 3) a Lei n. 9.656/1998 não inclui a atenção domiciliar entre as coberturas obrigatórias; 4) o agravado necessita de alguns cuidados especiais, não contemplados pela cobertura contrata e que é de responsabilidade da família, por ser uma questão social; 5) o serviço de home care não se confunde com o dos cuidadores, o primeiro visa administrar medicações que uma pessoa sem formação não conseguiria, além de manter o paciente em constante recuperação, enquanto que o segundo objetiva o bem-estar do paciente, como higiene pessoal; e 6) o agravado necessita de serviços de cuidadores e não de internação em regime de home care (ID 32630288). Requer o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 32630301). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não contêm fundamentos suficientes a desconstituir a decisão recorrida. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). A petição inicial foi instruída com carteirinha que comprova que o agravado é beneficiário do plano de saúde (ID 109926073, autos de origem), a negativa do plano de saúde (ID 109926080) e o relatório médico, o qual indica a necessidade do agravado ser internado em regime home care (ID 109926077, autos de origem). Também foram juntadas provas de pagamento das mensalidades (ID 109926075, autos de origem), o que, em análise preliminar, comprova o cumprimento da obrigação pelo agravado. O relatório médico atesta, de modo satisfatório, o quadro clínico do agravado, paciente de 102 (cento e dois) anos de idade, nos seguintes termos: “PACIENTE COM QUADRO DE INFECÇÕES DE REPETIÇÃO, MÚLTIPLAS INTERNAÇÕES, EXTREMA FRAGILIDADE, SACORPENIA, SÍNDROME DEMENCIAL, EMAGRECIDO. VEM SENDO ACOMPANHADO PELO PROGRAMA CUIDAR NO HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE. REALIZANDO REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA E EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CURATIVO, JÁ EM SEGUIMENTO PONTUAL COM EQUIPE DE SAÚDE DEVIDO COMPLICAÇÕES DAS MÚLTIPLAS INFECÇÕES E INTERNAÇÕES, PREFERENCIALMENTE ACAMADO, LOCOMOÇÃO MÍNIMA COM APOIO BILATERAL, DISFAGIA, EM REABILITAÇÃO, ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS EM FRALDA DEVIDO DUPLA INCONTINÊNCIA. PORTADOR DE HAS, INSÔNIA, SD DEMENCIAL. (...) SOLICITO PORTANTO ASSISTENCIA DOMICILIAR, HOME CARE, COM MANUTENÇÃO DE FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA, ENFERMAGEM PARA CURATIVO, ALÉM DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM E VISITA MÉDICA” (ID 109926083, de origem). Sobre o assunto, registrem-se precedentes deste Tribunal: “(...) 4. A cláusula contratual que prevê que o tratamento clínico ou serviço de home care não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 5. Não pode o plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o apelante interferir nessa escolha. (...) (Acórdão 1182280, 07081735820188070005, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. (...) 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021.)” - grifou-se. Assim, ao menos em análise sumária, é devida a cobertura postulada. O serviço de home care configura desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, também não se encontra presente. O plano de saúde não comprovou perigo de dano ou de difícil reparação em fornecer o serviço requerido ao agravado, além disso, o deferimento do efeito suspensivo pode agravar a enfermidade do agravado. Também não há irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda o agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator